Tribunal: TJPA
Processo: 0801685-56.2022.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801685-56.2022.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. TRANSFERÊNCIA PARA TRATAMENTO CLÍNICO HOSPITAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0801685-56.2022.8.14.0136

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo da 1ª Vara Civel Da Comarca De Canaã Dos Carajás.

Sentenciado: Ministério Púbico; Estado do Pará e Município de Canaã dos Carajás

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela antecipada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS julgou procedente o pedido de transferência da paciente IRISVAN ALMEIDA PEREIRA, PARA UNIDADE HOSPITALAR QUE CONTE COM A ESPECIALIDADE MÉDICA EM PSIQUIATRIA E CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA REALIZAÇÃO DO SEU TRATAMENTO a fim de que seja realizado o procedimento prescrito ao paciente.

Em síntese, depreende-se dos autos que a demanda pende-se em torno do tratamento Clínico em Saúde Mental em Situação de Risco Elevado de Suicídio da paciente IRISVAN ALMEIDA PEREIRA, qualificada na petição inicial, que necessita com urgência, ser transferida para Unidade Hospitalar que conte com a especialidade clínica em psiquiatria, tudo em conformidade com os documentos acostados à inicial. (Id nº 12250606).

A liminar foi deferida (ID 71424680).

O Estado do Pará apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar. No mérito, sustentou a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido, inexistência de direito subjetivo, o princípio da reserva do possível e da separação dos Poderes, assim como, a responsabilidade principal do Município e dever de ressarcimento ao Estado (ID 73826849)

O Município de Canaã dos Carajás apresentou contestação, informando que realizou a transferência do paciente para o Hospital Regional de Tucuruí pugnando, ainda, pela improcedência do pedido do autor em razão do cumprimento da obrigação (id. 76296678).

Réplica (id. 77992751).

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial.

Não houve a interposição de recurso voluntário. (id 12250637)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 12322093).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás a garantirem, em caráter de urgência, a transferência de

IRISVAN ALMEIDA PEREIRA para tratamento clínico em hospital especializado em saúde mental.

Conforme a exordial, o jovem IRISVAN ALMEIDA PEREIRA (17 anos) possui histórico

de dependência química a múltiplas drogas desde os 15 anos de idade, deu entrada no Hospital Municipal no dia 14 de julho de 2022, em surto psicótico, apresentando agitação psicomotora, alucinações visuais e auditivas permanentes, agressividade e confusão/desorentação.

Diante do caso clínico

e conforme consta dos documentos “Evolução Médica” e Laudo médico (em anexo), a paciente apresenta potencial risco de piora, razão pela qual necessita ser transferida para Hospital que conte com a especialidade clínica em psiquiatria , com urgência, para que seja submetida ao tratamento que lhe foi prescrito - TRATAMENTO CLÍNICO EM SAÚDE MENTAL EM SITUAÇÃO DE RISCO ELEVADO DE SUICÍDIO - devido à gravidade do caso, uma vez que a unidade de Canaã dos Carajás não dispõe dos recursos para o devido e efetivo tratamento.

Pois bem.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Restou comprovado pelos laudos e documentações médicas a necessidade da transferência do paciente para tratamento clínico hospital especializado em saúde mental.

Ademais, A Lei nº 10.216/2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento e/ou reabilitação.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023